Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-03.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-03.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

APELADO: ISAURA LEAL DOS SANTOS BASTOS e outros

Advogado(s)
:
CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou Apelação Cível interposta por servidor público municipal, discutindo a exclusão do “Adicional por Tempo de Serviço” da estrutura remuneratória, a revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora e a redistribuição do ônus da sucumbência. O Embargante alega omissão na decisão colegiada quanto à análise de três pontos centrais debatidos na apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à legalidade da exclusão da rubrica “Adicional por Tempo de Serviço” da remuneração da servidora pública municipal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça anteriormente deferida; e (iii) determinar se há omissão na análise da redistribuição do ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da constitucionalidade da reestruturação remuneratória promovida pela Lei Complementar nº 013/2018 foi expressamente enfrentada no acórdão, sob a ótica do princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), afastando-se a tese de redução nominal, inexistindo omissão nesse ponto.

4. Embora o pedido de revogação da gratuidade de justiça não tenha sido abordado de forma explícita no voto embargado, o colegiado entendeu, na decisão ora aclarada, que não há elementos concretos nos autos a comprovar a capacidade financeira da parte autora para suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, razão pela qual se manteve o benefício, suprindo-se, assim, eventual omissão sem alteração do resultado.

5. Quanto à distribuição do ônus da sucumbência, o acórdão considerou a sucumbência recíproca e determinou a divisão proporcional das despesas processuais e honorários, conforme art. 86, caput, do CPC, com vedação à compensação, não se evidenciando omissão, mas mera inconformidade do Embargante.

6. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado quando ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.

7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão pontual, sem efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. A simples discordância do embargante com a conclusão adotada pelo colegiado não configura omissão a ser sanada por Embargos de Declaração.

2. A omissão relevante, para fins do art. 1.022 do CPC, exige ausência de manifestação sobre ponto relevante devidamente suscitado e ainda não enfrentado.

3. A manutenção da gratuidade da justiça está condicionada à inexistência de elementos que demonstrem capacidade econômica da parte beneficiada, podendo ser objeto de análise mesmo sem manifestação expressa no voto, desde que os fundamentos estejam presentes nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 86, caput e parágrafo único, 99, §2º, 1.022, 1.026, §§2º e 3º, e arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração nº 8000212-90.2019.8.05.0263.2.EDCiv, Rel. Des. Jatahy Júnior, j. 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000179-03.2019.8.05.0263.EDCiv.,

nos quais figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE
JEQUIRIÇÁ

e Embargada
ISAURA LEAL DOS SANTOS BASTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM CONCEDER-LHES EFEITOS MODIFICATIVOS
, mantendo-se incólume
o acórdão id. 75097216.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator / Presidente

03